Tribunal: TJMT
Processo: 1018523-60.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018523-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), IRIS BARBOSA VIEIRA - CPF: 378.259.411-87 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ISMAILDES OLIVEIRA MOTA - CPF: 005.398.021-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA RACIAL – COMPLEMENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS – INDEFERIMENTO – DIREITO PRECLUSO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PRECEDENTES DO STJ.

A Jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora do prazo estabelecido no art. 396-A do CPP.

Nada impede, todavia, que o magistrado, uma vez entendendo ser imprescindível à busca da verdade real, proceda à oitiva daquelas arroladas extemporaneamente pela defesa do paciente como testemunhas do Juízo, o que não constitui direito subjetivo da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Iris Barbosa Vieira
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Neste
writ
, a impetrante busca o reconhecimento da nulidade da decisão que indeferiu o pedido de complementação do rol de testemunhas de defesa, ao argumento da ocorrência de preclusão temporal e inexistência de justificativa plausível para apresentação extemporânea – Id. 178421175, pp. 254-256.

Para tanto, sustenta que a decisão objurgada frustrou a possibilidade de o paciente produzir as provas que reputa necessárias ao pleno exercício defensivo, em flagrante violação
“à pétrea garantia ao contraditório, expressa na Lei Maior e estampada em tratado internacional
”.

Diante dessas considerações, pede, liminarmente e no mérito, seja declarada “
nula a decisão que indeferiu o rol de testemunhas apresentado pela defesa, bem como determine a imediata intimação a serem ouvidas em oralidade instrutória aprazada”
–

Id. 178421172

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 178470165.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 178773166.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

A impetrante postula o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas arroladas posteriormente [complementação].

Sem razão, contudo
.

O art. 41 do CPP dispõe que o momento processual adequado para arrolar testemunhas da acusação é o oferecimento da denúncia, enquanto o art. 396-A do mesmo diploma legal preceitua que o momento processual adequado para arrolar testemunhas da defesa é na resposta à acusação, sob pena de preclusão.

A teor dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“I
nexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP
”
[REsp 1828483/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, DJe de 6/12/2019; AgRg no HABEAS CORPUS Nº 790402, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 26.5.2023].

Observa-se, portanto, que a solução adotada pelo Juízo de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão.

Assim, descabe o acolhimento da tese de nulidade por cerceamento de defesa.

Nada impede, todavia, que o magistrado, uma vez entendendo ser imprescindível à busca da verdade real, proceda à oitiva daquelas arroladas extemporaneamente pela defesa do paciente como testemunhas do Juízo.

Contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte, nem mesmo àqueles assistidos pela Defensoria Pública Estadual, sob pena de afronta ao princípio processual da paridade de armas entre as partes.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023